Tribunal: TJDFT
Processo: 0739930-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739930-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEBER CAMELO LOBO AGRAVADO: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Kléber Camelo Lôbo contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos embargos à execução de no 0709906-66.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão (ID no 108379380). 2. Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que o pedido de audiência de conciliação e o imóvel indicado à penhora seriam suficientes para justificar a suspensão da ação de execução promovida pela agravada em seu desfavor. 3. Destaca que o imóvel ofertado está livre de ônus e o seu valor de mercado seria suficiente para o pagamento integral da dívida. Narra que nos embargos à execução foi designada audiência de conciliação, prevista para ocorrer em 24/1/2022. 4. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento da execução até que seja realizada a audiência de conciliação e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 31436822 e no 31436823). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, assim como antecipar a tutela recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 8. A controvérsia inerente à penhora que incidiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel - se constitui bem de família ou não -, é objeto de Agravo de Instrumento de no 0732876-63.2021.8.07.0000. 9. Apesar de o agravante defender a necessidade de suspensão da execução, conforme ponderado na decisão recorrida não foi atribuído efeito suspensivo aos correspondentes embargos, diante da ausência de garantia da dívida. 10. Somente após as medidas constritivas se iniciarem é que o agravante ofertou imóvel de sua propriedade à penhora. Todavia, a agravada não concordou com a substituição do bem, nos termos da decisão de ID no 104674661 dos autos originários. 11. O pedido de designação de audiência de conciliação e a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel de propriedade do agravante não constituem elementos suficientes para sobrestar o andamento da execução. 12. As diligências determinadas na origem se referem a questões já decididas, uma vez que apesar de os direitos aquisitivos sobre o imóvel terem sido penhorados, ainda não foi expedido mandado de avaliação com o intuito de verificar o valor econômico. 13. Como consequência, no atual processual não é possível definir se a medida constritiva adotada é suficiente para o pagamento da dívida. Consequentemente, inviável atender à pretensão do agravante de suspender a execução até que seja realizada a audiência de conciliação. 14. Reitere-se que as determinações constantes na decisão apenas têm o intuito de viabilizar o cumprimento do que já foi anteriormente decidido nos autos da execução, motivo pelo qual não subsiste a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 17. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO